Tribunal: STF
Processo: HC 95015
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
   PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO. CRIME HEDIONDO.
   LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
   DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII, DA CF. ORDEM DENEGADA.
I
   - Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são
   de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito
   enquanto não cessar a permanência.
II - A vedação à liberdade
   provisória para o delito de tráfico de drogas advém da própria
   Constituição, a qual prevê a sua inafiançabilidade (art. 5º,
   XLIII).
III - Ordem denegada.